Tribunal: TJMT
Processo: 1034749-72.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034749-72.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução, Assistência Judiciária Gratuita, Partilha]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JEFFERSON OLIVEIRA COSTA - CPF: 024.358.441-58 (ADVOGADO), WENDER NARDES DE OLIVEIRA - CPF: 019.451.971-61 (AGRAVANTE), RAFAELA CRISTINA NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 052.387.451-09 (AGRAVADO), BARBARA HYANNA GOMES MENEZES MENDES - CPF: 033.643.871-09 (ADVOGADO), WALTER GEORGE RAMALHO DE LIMA - CPF: 017.667.781-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL COM PARTILHA DE BENS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PROVA DOCUMENTAL DA HIPOSSUFICIÊNCIA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade da justiça formulado em ação de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com partilha de bens, condicionando o prosseguimento da demanda ao recolhimento das custas sob pena de extinção.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o agravante, servidor público militar com renda líquida reduzida por empréstimos consignados e obrigações familiares, faz jus ao benefício da gratuidade da justiça.

III. Razões de decidir:

3.

A concessão da gratuidade da justiça está condicionada à demonstração da insuficiência de recursos para arcar com as custas e despesas processuais, sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família, nos termos do art. 98 do CPC.

4. Comprovado que o agravante possui renda líquida significativamente comprometida com empréstimos consignados, obrigação alimentar e outras despesas essenciais, evidenciando sua impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família, impõe-se a concessão do benefício da justiça gratuita.

IV. Dispositivo e tese:

5. Agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento:

“É cabível a concessão de gratuidade da justiça a parte que, embora possua remuneração regular, comprova documentalmente o comprometimento da maior parte de sua renda líquida com obrigações essenciais, inviabilizando o pagamento de custas sem prejuízo do próprio sustento.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, arts. 98, 99 e 100.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, AI n. 1020215-02.2020.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, 2ª CDPC, j. 23.02.2021, pub. 03.03.2021.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por WENDER NARDES DE OLIVEIRA contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que, nos autos da “
ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c partilha de bens e pedido liminar
” (Processo nº 1008006-13.2025.8.11.0004), ajuizado pelo agravante em desfavor de RAFAELA CRISTINA NUNES DE OLIVEIRA, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais sob pena de extinção do feito (cf. id. nº 208828006 – autos de origem).

Em suas razões recursais, o agravante afirma ser bombeiro militar e alega não possuir condições financeiras para arcar com as custas judiciais sem prejuízo de seu próprio sustento. Sustenta que, embora perceba remuneração líquida de R$ 8.630,66, seus rendimentos estão fortemente comprometidos com empréstimos consignados, que consomem mais de 50% de sua renda mensal, restando-lhe valor líquido efetivamente disponível de aproximadamente R$ 3.960,16.

Informa, ainda, que arca com o pagamento de pensão alimentícia de um salário-mínimo ao filho menor, bem como com plano de saúde para ele, para a genitora da criança e para si próprio, no valor médio mensal de R$ 600,00, o que reduziria ainda mais sua capacidade financeira.

Defende que, diante da comprovada hipossuficiência e da presunção de veracidade de sua declaração de pobreza, não poderia o juízo de origem indeferir genericamente o pedido, sem apresentar fundamentos específicos para afastar os documentos juntados aos autos. Alega que o indeferimento da gratuidade, além de carecer de motivação idônea, reproduz decisão padronizada reiteradamente proferida pelo juízo local, o que estaria comprometendo o direito fundamental de acesso à justiça e a razoável duração do processo.

Ressalta que sua situação financeira foi agravada em razão do término do relacionamento e das diversas demandas judiciais em curso, incluindo ação de repactuação de dívidas nº 1011496-43.2025.8.11.0004, que tramita perante a 1ª Vara Cível da mesma comarca, evidenciando sua real incapacidade de arcar com novas despesas judiciais.

Requer, liminarmente, a concessão de tutela de urgência recursal (efeito ativo) para suspender a exigência de recolhimento das custas e permitir o regular prosseguimento da ação originária, sob pena de extinção e prejuízo ao exercício de seu direito e, no mérito, pleiteia o provimento do agravo para reformar a decisão agravada e conceder-lhe os benefícios da justiça gratuita, com a dispensa do preparo e das custas processuais, assegurando o prosseguimento da demanda principal (cf. id. n° 319953853).

O pedido liminar foi deferido (cf. id. n° 320648860).

Certificado que a agravada não apresentou contrarrazões no prazo legal (cf. id. n°

326952896).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita ao agravante, determinando o recolhimento das custas processuais no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito.

O recurso merece provimento.

A concessão da gratuidade da justiça está disciplinada nos artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil, que estabelece que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

No caso em análise, o agravante demonstrou de forma satisfatória sua impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família.

Da análise do holerite juntado aos autos (cf. id. n° 319953858), verifica-se que, embora o agravante seja bombeiro militar e perceba remuneração bruta no valor de R$ 11.666,27, seus rendimentos líquidos são significativamente reduzidos em razão de diversos descontos, especialmente empréstimos consignados, resultando em um valor efetivamente disponível de apenas R$ 3.960,16 (três mil, novecentos e sessenta reais e dezesseis centavos).

Esse comprometimento significativo de sua renda é corroborado pela existência de ação de repactuação de dívidas por superendividamento (cf. id. n° 319953857), na qual se verifica que o agravante possui diversos contratos de empréstimos consignados que comprometem mais de 50% de seus rendimentos mensais.

Além disso, o agravante possui obrigação alimentar em relação ao filho, fixada em um salário mínimo, conforme decisão judicial (cf. id. n° 319953856), bem como arca com plano de saúde para si, para o menor e para a ex-companheira, no valor médio mensal de R$ 600,00.

Considerando que, após o pagamento da pensão alimentícia (R$ 1.518,00) e do plano de saúde (R$ 600,00), restariam ao agravante aproximadamente R$ 1.842,16 para fazer frente às demais despesas essenciais como alimentação, moradia, transporte, vestuário e outras necessidades básicas, resta evidente sua impossibilidade de arcar com as custas processuais sem comprometer seu sustento.

Nesse contexto, embora o agravante seja servidor público militar, sua condição financeira atual, devidamente comprovada pelos documentos juntados aos autos, demonstra a impossibilidade de arcar com as custas processuais sem comprometer seu sustento e de sua família, justificando a concessão do benefício da justiça gratuita.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA FÍSICA - COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS - BENEFÍCIO CONCEDIDO - RECURSO PROVIDO. 1 - A concessão do beneficio da justiça gratuita está condicionada à efetiva comprovação, conforme dispõe o inciso LXXIV do art. 5º da Constituição Federal. 2- Faz jus ao beneficio de justiça gratuita a parte que comprova não possuir condições para arcar com os ônus do processo, sem prejuízo próprio e de sua família.”

(TJ-MT 10202150220208110000 MT, Relator.: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 23/02/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/03/2021)

Vale ressaltar que a concessão do benefício não é definitiva, podendo ser revogada a qualquer tempo, caso se comprove a alteração da situação financeira do beneficiário, nos termos do art. 100 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a decisão agravada e conceder ao agravante os benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025